Tribunal: TJDFT
Processo: 0732999-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. TRATAMENTO CONTINUADO POR PRAZO INDETERMINADO. PRESTAÇÃO ANUAL.
1. Dirimindo a controvérsia existente entre a Terceira e a Quarta Turma, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os honorários advocatícios devem incidir sobre as condenações à obrigação de fazer que determinam o custeio de tratamento médico por parte dos planos de saúde que podem ser economicamente aferidos, tendo como parâmetro o valor da cobertura negada.
2. A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
3. Por se tratar de tratamento continuado e por tempo indeterminado (home care), deve ser considerado o valor da cobertura indevidamente negada referente a 12 (doze) meses (prestação anual) como base de cálculo dos honorários advocatícios, em interpretação ao artigo 292, § 2o do Código de Processo Civil.
4. Apelo conhecido e provido.